Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716444-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON BENICIO LEITE, ARMANDO RIBEIRO BATISTA, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: ARMANDO RIBEIRO BATISTA, WELLINGTON BENICIO LEITE, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Os recorrentes QUÊNIA e ARMANDO recolheram o preparo tempestivamente (ID 64882748). No tocante ao recorrente WELLINGTON, verificada a existência de confusão patrimonial e ausência de extrato de conta corrente aos autos, foi concedido prazo para juntada de documentos. Entretanto, o recorrente se limitou a dizer que o seu patrimônio não se confunde com a de Pessoa Jurídica e reforçou que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstração da sua hipossuficiência. Em que pese a alegação do recorrente, consta dos autos que os aluguéis objeto do contrato entabulados entre as partes foram pagos diretamente a pessoa jurídica SAIA VELHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme autorizado pelo autor, que é inclusive procurador da empresa (ID 64268936). Tal fato consta dos recibos juntados aos autos (ID 64267198) e também foi reconhecido em sentença. Logo, verifica-se que a parte recebe rendas por conta diversa não constante dos presentes autos. Ademais, o recorrente também não juntou extrato de sua conta corrente como pessoa física. Registro que nos autos consta apenas extrato de conta poupança (ID 64268966). Assim, uma vez que a parte não juntou aos autos os documentos solicitados, indefiro pedido de concessão da gratuidade de justiça. Concedo prazo de 2 dias para o recorrente WELLINGTON comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito